Tribunal: STF
Processo: ACO 3498
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E O DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Pernambuco em 13.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de qualquer ônus para Pernambuco ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    2. O autor alega que, “do valor previsto no art. 2º e conforme especificado no Decreto Federal n. 10.464, de 17 de agosto de 2020 (que regulamentou a Lei 14.017/2020), coube ao Estado de Pernambuco o repasse de R$ 74.297.673,60, e aos municípios pernambucanos cerca de R$ 69.000.000,00 em repasses variados que perfizeram montante semelhante, sendo mais de R$ 10.000.000,00 para o Recife (a maior quantia dentre os municípios)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Aponta que, “apesar desse reconhecimento principalmente da incongruência entre as possibilidades de execução de recursos previstas na MP 1.019/2020 e a ausência de prorrogação do prazo de prestação de contas, o fato é que há um quadro de completa insegurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 1).
     Sustenta que “é o caso, portanto, e com todas as vênias, de se estender os prazos para apresentação do relatório de gestão final até o final do presente exercício, em 31 de dezembro de 2021, sendo o prazo de 180 dias após tal data aquele para apresentação da prestação de contas – ou, no mínimo, 180 dias após o final do estado de calamidade que, no âmbito do Estado de Pernambuco, está previsto para 15 de setembro de 2021 (Dec. n. 50.434, de 15 de março de 2021), o que fica desde logo requerido” (fl. 9, e-doc. 1).
    Requer “medida liminar em sede de tutela de urgência, nos termos dos arts. 297 e 300 do CPC, para prorrogar o prazo de apresentação do Relatório Final de Gestão e da Prestação de Contas final dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc respectivamente até 31 de dezembro de 2021 e 180 dias após tal data – ou, no mínimo, até 15 de setembro de 2021 (final do estado de calamidade previsto no Dec. 50.434/2021) e 180 dias após tal data ou, por fim, para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo, sem ônus para o Estado de Pernambuco ou para os agentes culturais do Estado, tal como deferido na ACO 3484 CE” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a procedência da ação para, confirmando a tutela de urgência, consolidar a prorrogação dos prazos de apresentação do Relatório Final de Gestão e da Prestação de Contas final dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc respectivamente até 31 de dezembro de 2021 e 180 dias após tal data – ou, no mínimo, até 15 de setembro de 2021 (final do estado de calamidade previsto no Dec. Estadual 50.434/2021) e 180 dias após tal data ou, ainda, para data em que de fato cesse o estado de calamidade” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, Pernambuco busca obrigar a União a prorrogar o prazo para a apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, e a continuidade dessas condições pela persistência da grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais estar “elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 4) e o Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 5), evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções a Pernambuco, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). O Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ainda deverão ser apresentados ao Ministério de Turismo, postergando-se apenas a data de entrega.
    No mesmo sentido decidi monocraticamente as tutelas de urgência nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.484 (DJe 24.3.2021), 3.487 (DJe 26.3.2021), 3.488 (DJe 6.4.2021) e 3.491 (DJe 13.4.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo, sem ônus para Pernambuco ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora